Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS NÃO ENCONTRADOS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ART. 774, CPC. ART. 6o, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade do pedido de intimação da executada para indicação de bens à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando demonstrado que o credor esgotou todas as diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e, considerando que a execução se promove no interesse do credor, cabível a intimação da parte devedora para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. Inteligência dos artigos 6o e 774 do Código de Processo Civil. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 774.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1807397 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho da 4a Turma Cível; Acórdão 1303412 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Turma Cível; Acórdão 1266863 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível; Acórdão 1822538 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.